Tribunal: TJES
Processo: 0000129-36.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Roubo Majorado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000129-36.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO BOLZAN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E FALSA IDENTIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo (art. 157,
caput
, CP) e falsa identidade (art. 307, CP), na forma do art. 69 do Código Penal. O apelante busca (i) desclassificação do roubo para furto, alegando ausência de violência ou grave ameaça; (ii) reconhecimento da tentativa de roubo; (iii) isenção do pagamento dos dias-multa por hipossuficiência; e (iv) redução da pena-base em virtude de circunstâncias judiciais favoráveis e aplicação da atenuante de confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o crime de roubo deve ser desclassificado para furto em razão da suposta ausência de violência ou grave ameaça; (ii) determinar se há reconhecimento da tentativa de roubo devido à falta de posse mansa e pacífica do bem subtraído; e (iii) verificar a possibilidade de redução da pena-base e isenção dos dias-multa com base na hipossuficiência do réu e na compensação entre a confissão e a reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depoimento da vítima, corroborado por outras provas, demonstra que o réu utilizou violência ao tampar a boca e empurrar a vítima para subtrair o celular, sendo inviável a desclassificação para furto.

4.

A tese de tentativa de roubo é rejeitada, pois a inversão da posse do bem, mesmo que breve, é suficiente para configurar o crime consumado, conforme entendimento do STJ (REsp nº 1.499.050/RJ e Súmula 582).

5. A valoração negativa dos motivos do crime, por ser para sustentar vício em drogas, é afastada, pois não se trata de circunstância idônea para majoração da pena em crimes patrimoniais, conforme precedentes do STJ.

6. Na ausência de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base para o crime de roubo é reduzida.

7. A atenuante de confissão é corretamente compensada com a agravante de reincidência, mantendo-se a pena intermediária no patamar da base.

8. O pedido de isenção dos dias-multa é indeferido, pois a hipossuficiência deve ser analisada na fase de execução penal, conforme entendimento consolidado no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que breve e seguida de perseguição imediata.

2. A motivação do crime pelo vício em drogas não pode ser utilizada para agravar a pena-base em crimes patrimoniais.

3. A compensação entre a atenuante da confissão e a agravante de reincidência é aplicável na segunda fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 69, 157, caput, e 307;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 582; STJ, AgRg no HC n. 693.887/ES; STJ, REsp nº 1.499.050/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, J. 14/10/2015, DJe 19/10/2015; STJ, AgRg no HC 529.624/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 17/09/2019, DJe 23.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000129-36.2024.8.08.0011

APELANTE: LEONARDO BOLZAN

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
LEONARDO BOLZAN
em face da r. Sentença de ID 8637401 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente em parte o pleito estatal para condenar o réu nas sanções do art. 157,
caput
(roubo), e art. 307 (falsa identidade), na forma do art. 69, todos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, 03 (três) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, com o regime inicial semiaberto.

Em suas razões de ID 9635836, o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
não ocorreu o crime de roubo, mas de furto, pois foi realizado sem violência ou grave ameaça e de forma rápida;
(ii)
não possuiu posse mansa e pacífica do bem, de forma que a desclassificação do crime de roubo para a modalidade tentada é medida que se impõe;
(iii)
é hipossuficiente, motivo pelo qual deve ser isento do pagamento dos dias-multa;
(iv)
as circunstâncias judiciais são favoráveis; e
(v)
a atenuante da confissão deve ser aplicada.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 9687817, pelo
não provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 9904222, em que opina pelo
desprovimento
do recurso.

Consta da denúncia (ID 8636972) que:

Revela o presente inquérito policial que no dia 26 de fevereiro de 2024, por volta das 12h27min, na Rua 25 de Março, nº 89, bairro Centro, nesta cidade, o Denunciado, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com terceira não identificada, mediante grave ameaça e violência, subtraiu para si coisa alheia móvel, a saber, 01 (um) aparelho celular iPhone, marca Apple, modelo 14, de cor preta, pertencente à vítima Dayana Neves de Assis, conforme auto de apreensão à fl. 20 – ID 38918482 e auto de restituição (entrega) de fl. 17 – ID 38918482. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o Denunciado atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, conforme Ofício ID. 39139068 e Boletim Unificado nº 53901408 – ID. 39139073.

Depreende-se dos autos em epígrafe que, no dia dos fatos, o Denunciado e uma mulher não identificada adentraram na loja da vítima, ocasião em que a comparsa do Denunciado se apresentou como uma cliente.

Em prosseguimento, aproveitando-se que a atenção da vítima Dayana estava voltada para a mulher, o Denunciado levou uma de suas mãos até a boca da vítima, ato em que exigiu que lhe entregasse o aparelho celular. Neste instante, amedrontada, a vítima entregou o objeto para o Denunciado, que se evadiu do local em seguida.

Ato contínuo, a vítima seguiu ao encalço do Denunciado, alcançando-o posteriormente com a ajuda de populares, oportunidade em que foi acionada a polícia militar.

De acordo com a vítima, os indivíduos já foram flagrados juntos em outras ocasiões subtraindo objetos em outros estabelecimentos da região.

Realizada a abordagem policial o flagranteado se identificou como sendo a pessoa de Gabriel Rangel. Ocorre que, no interior do Centro de Detenção Provisória desta cidade, durante procedimento de higienização, constatou-se que o Denunciado havia fornecido nome falso uma vez que fora reconhecido pelo Chefe de Segurança como sendo LEONARDO BOLZAN ante as suas inúmeras passagens anteriores pela casa de detenção.

Assim sendo, está o Denunciado LEONARDO BOLZAN incurso nas reprimendas dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, e art. 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

E, em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente em parte a pretensão punitiva estatal, na forma acima mencionada.

Pois bem.

Inicialmente, certifico que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente verificada através do
(i)
Boletim Unificado;
(ii)
Auto de Restituição;
(iii)
Auto de Apreensão, todos de ID 8636956, bem como das provas orais produzidas em Juízo.

No que se refere a
autoria
do delito, verifico que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do fato criminoso atribuído ao recorrente.

Inicialmente, pleiteia o recorrente pela desclassificação do delito de roubo para o previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

Em que pese os argumentos deduzidos pela defesa, verifico que referida tese não merece acolhida.

Isso porque, conforme depoimentos prestados pela vítima DAYANA NEVES DE ASSIS, em sede policial e em Juízo, o acusado entrou em seu estabelecimento comercial, tampou a boca da vítima e a empurrou, efetuando a subtração de um aparelho celular, informando que:

“(...)que foi a segunda vez que foi assaltada pelo réu; que no dia do fato, cerca de uma semana depois do primeiro crime por ele praticado, o réu voltou ao local, desta vez acompanhado de uma mulher; que a mulher se apresentou como cliente; que a mulher entrou e logo depois o réu entrou;
que o réu fechou a boca da depoente, empurrou e então subtraiu o aparelho celular; que após o réu saiu correndo; que reconheceu o réu detido na rua como sendo o autor do assalto; que reconheceu o réu menos de cinco minutos após o fato
(...)”.

Neste viés, importante destacar que o depoimento da vítima em crimes patrimoniais, frequentemente cometidos na clandestinidade, possui significativa relevância probatória, especialmente quando corroborado pelas demais evidências constantes dos autos, como ocorreu no presente caso.

Aliás, correlaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ARTIGO 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APELO DESPROVIDO. 1) Mantém-se a condenação pelo delito de roubo simples mediante emprego de ameaça exercida com objeto pontiagudo, quando comprovados nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e principalmente, reconhecimento da vítima. 2)
Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime
. 3) Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento extrajudicial apontou claramente a autoria do recorrente, sendo tal relato integrado com os depoimentos dos Agentes da Guarda Municipal ouvidos em juízo, havendo densificação probatória suficiente para lastrear a condenação. 4) Apelo desprovido.

(
TJES, ApCrim 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmera Criminal. DJe: 14/
12
/2023
) _____________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. NEGATIVA DO AUTOR QUANTO AO EMPREGO DE AMEAÇA. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS E VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevo destacado, sobretudo quando está em consonância com a dinâmica dos fatos apresentadas pelas testemunhas e, mesmo que parcialmente, pelo agente
. 2. Recurso desprovido.

(
TJES, ApCrim 0040311-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, DJe: 12/06/2023
)

Comprovado, portanto, que o réu utilizou de expediente ameaçador para subtrair o aparelho celular da vítima, o pleito desclassificatório não merece ser acolhido.

A propósito, é cediço que o tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência ou ameaça contra a pessoa – o que não ocorreu no caso em tela – enquanto o tipo do roubo inclui tais figuras.

E assim sendo, presente uma das elementares tipificadoras do delito previsto no art. 157, do Código Penal, não há espaço para a pretendida desclassificação para o delito de furto.

De igual forma, entendo que resta prejudicado o pleito de reconhecimento da modalidade tentada do crime de roubo.

No tocante à tentativa, sabe-se que com a simples inversão do objeto, isto é, no cenário em que a vítima perde a posse e o executor do delito a assume, mesmo que a permanência da
res
seja por pequeno lapso temporal, consumado estará o delito tipificado no artigo 157, do CP.

Ainda, nos termos do decidido pela Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.499.050/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos,
“consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada
, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
, firmada pela Súmula 582, de mesma redação.

Desta feita, comprovado que houve a inversão de posse do objeto subtraído, mesmo que brevemente, entendo pela rejeição da pretensão de reconhecimento da forma tentada.

Passo, portanto, à análise da dosimetria.

É cediço que a fixação da pena-base pode se dar em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, da
conduta social
, dos
motivos
e das
circunstâncias do crime
.

Na hipótese vertente, o Magistrado de primeiro grau valorou negativamente os motivos do delito, em razão do acusado ter cometido
“para sustentar o vício em droga ilícita.”

Ocorre que, predomina na Corte Superior o entendimento de que, em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor.

A propósito, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, CAPUT, DO CP. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVOS DO CRIME. OBTENÇÃO DE DINHEIRO PARA COMPRA DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DE ÔNIBUS VAZIO E COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTRAM QUE A AÇÃO NÃO DESBORDOU DA PERICULOSIDADE PRÓPRIA DO TIPO. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS PARA A ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA. DECOTE DEVIDO. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DO AUMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
No que toca aos motivos do crime, destacou-se na dosimetria da pena que a subtração ocorreu para o sustento do vício de drogas do réu. Contudo, predomina nesta Corte o entendimento de que, mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor.
3. (...). 5. Portanto, de rigor o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas aos motivos e circunstâncias do crime. 6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC 693.887/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julg. 15/02/2022, DJe: 21/02/2022)

_________________________________________

ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESES DEFENSIVAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DESTA CORTE SUPERIOR PARA EVITAR ARBITRARIEDADES. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE E DA CONDUTA SOCIAL. PATENTE INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. DESNECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...) 3. Com relação à conduta social, a condição de usuário de drogas não constitui motivação idônea para valorar negativamente a conduta social ou personalidade. A conduta social versa sobre a vida do réu e o modo como ele se relaciona com as pessoas. O histórico de vida social do condenado, ou seja, como é a sua interação com a vizinhança, família e trabalho.
Sobre a questão, predomina nesta Corte o entendimento de que, mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor.
4. Agravo regimental não desprovido.

(STJ, AgRg no HC 529.624/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julg. 17/09/2019, DJe: 23/09/2019)

__________________________________________

HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS E BASEADAS EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. (...). 3.
Do mesmo modo, no que concerne aos motivos do crime, destacou o magistrado sentenciante que visava o réu amealhar bens da vítima para auferir dinheiro e comprar substâncias entorpecentes. Entrementes, tratando-se de crime contra o patrimônio, injustificado o aumento, porquanto inerente ao tipo incriminador.
Precedentes.

(STJ, HC 275.953/GO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julg. 09/03/2017, DJe: 21/03/2017)

Assim, afasto a valoração negativa e, considerando que nenhuma outra circunstância judicial foi desfavorável ao acusado, fixo a sanção basilar em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na 2ª fase dosimétrica, em que pese o apelante pugnar pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, verifica-se que esta foi acertadamente compensada com a agravante da reincidência.

Por fim, inexistentes as causas de aumento ou diminuição de pena,
fixo a reprimenda definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em relação ao crime descrito no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Por fim, quanto ao pedido de isenção da pena de multa, em razão hipossuficiência financeira do apelante, ressalta-se que a miserabilidade econômica não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, e, segundo o STJ,
“o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução.”
(STJ, AgRg no AREsp 1309078/PI, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, Julg. 23/10/2018)

Ainda, é entendimento majoritário deste Sodalício que
“a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita.”
(TJES, ApCrim 035200062616, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, Julg. 21/09/2022, DJe: 28/09/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para e fixar sanção total em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em relação ao crime descrito no art. 157,
caput
, do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator par Dar Parcial Provimento ao Recurso.